Tribunal: TJDFT
Processo: 0731552-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731552-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: GERALDO JORGE ESTRELA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde em face da r. decisão (ID 242368382, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Geraldo Jorge Estrela, deferiu o requerimento de tutela de urgência que tem por objeto o fornecimento do fármaco Nubeqa (Darolutamida), nos seguintes termos: “[...] Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que a requerida SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE autorize e forneça o medicamento Nubeqa (Darolutamida) 300 mg, 120 comprimidos mensais, conforme prescrição médica constante no Relatório Médico de Solicitação de Procedimento (ID 242340904), pelo tempo que durar o tratamento. Intime-se a requerida para que, no prazo de cinco dias, a contar da intimação, dê cumprimento a ordem, sob pena de multa pecuniária que fixo, por ora, em R$ 2.000,00, limitando-a a R$ 200.000,00. O prazo será contado em dias corridos, porquanto se trata de prazo para cumprimento de obrigação de direito material, não se aplica, assim, a regra do art. 219 do Código de Processo Civil.” Alega, em resumo, que o medicamento não tem cobertura contratual, por não constar do rol da ANS e não ser indicado para a comorbidade do Agravado (off-label). Aduz que a “recusa da Agravante quanto ao fornecimento do medicamento Nubeqa (Darolutamida) não configura ato ilícito, tampouco abusividade, estando estritamente fundamentada nos limites contratuais, legais e regulatórios vigentes”. Assevera inexistir nos autos comprovação da “urgência do tratamento, nem que a parte Agravada não pudesse aguardar o trâmite da presente demanda, com o respectivo contraditório”. Ressalta que a concessão da liminar na origem “tem o condão de causar um risco definitivo à Ré na medida em que, uma vez autorizado o medicamento na forma pleiteada (ELETIVO), a Agravante terá que arcar com o seu custeio, de forma a extrapolar o cálculo atuarial previsto para o contrato em comento, causando prejuízos financeiros imediatos que a parte Agravada, não tem condições de suportar, tampouco, reembolsar a Ré em eventual improcedência da demanda”. Combate também as astreintes impostas, ao argumento de ter procedido com o integral cumprimento da determinação. Acrescenta que o valor da multa fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impondo-se a redução dela. Defende a necessidade de dilação do prazo concedido para cumprimento da obrigação, além da exigência de caução pela Agravada. Requer antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme amplamente divulgado, no dia 8/6/2022, a Segunda Seção do c. STJ, no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, ambos da relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, fixou tese no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo, destacando, no entanto, a existência de situações excepcionas capazes de justificar a cobertura de procedimentos não previstos no rol, in verbis: “Proclamação Final de Julgamento: Prosseguindo o julgamento, após o voto-vista antecipado do Sr. Ministro Villas Bôas Cueva acompanhando o Sr. Ministro Relator com acréscimo de parâmetros e o aditamento ao voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi mantendo a tese do rol exemplificativo, o Sr. Ministro Relator ajustou seu voto acolhendo as proposições trazidas pelo Sr. Ministro Villas Bôas Cueva, e a Segunda Seção, por maioria, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, estabeleceu a tese quanto à taxatividade, em regra, nos seguintes termos: 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. No caso concreto, a Segunda Seção, por unanimidade, negou provimento aos embargos de divergência, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.” (Segunda Seção, EREsp no 1886929/SP, Relator: Min. Luis Felipe Salomão, Data do Julgamento: 8/6/2022 – Grifou-se) Entretanto, em 22/9/2022 foi editada a Lei no 14.454/2022, que altera a Lei no 9.656/1998 e estabelece critérios de forma a permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. De acordo com o novel normativo, a Lei no 9.656/1998 passa a vigorar com as seguintes alterações, in verbis: “Art. 1o Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade e, simultaneamente, das disposições da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições: (Redação dada pela Lei no 14.454, de 2022) (...) Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) § 4o A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação. (Redação dada pela Lei no 14.454, de 2022) (...) § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) Assim, a nova lei estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, ao determinar o custeio de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos. Todavia, a solução da lide independe do entendimento quanto à caracterização do rol da ANS como taxativo ou exemplificativo. No caso concreto, o uso dos medicamentos em questão foi indicado pelo médico assistente para tratamento de Neoplasia Maligna de Próstata (CID C61), com escore de Gleason 8 e 9, e metástase linfonodal e óssea, que acomete o Autor/Agravado, conforme laudos médicos e PET-CT com PSMA (IDs 242340901 e 242340897, nos autos de referência). Frise-se que, consoante expressamente consignado no voto de relatoria do e. Min. Luis Felipe Salomão, condutor do citado julgamento no sentido da taxatividade, em regra, do rol da ANS (EREsp no 1.886.929/SP), a cobertura da utilização de medicamentos relacionados ao tratamento do câncer, de uso ambulatorial ou hospitalar, bem como os medicamentos administrados durante internação hospitalar, não está condicionada à previsão no rol da ANS, in verbis: “Nesse aspecto, leciona a doutrina que “o Código Civil postula pelo equilíbrio da contratação, independente da existência concreta de uma parte débil em determinado contexto. O equilíbrio é pressuposto inerente a qualquer contratação, como imperativo ético do ordenamento jurídico” (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Contratos: teoria geral e contratos em espécie. 3. ed. Salvador: Juspodivm, 2013, pp. 233-234). 12. Todavia, penso que não se devem generalizar e confundir as circunstâncias/situações. É oportuno salientar a ponderação acerca do rol da ANS feita pela magistrada Ana Carolina Morozowski, especialista em saúde suplementar, em seminário realizado no STJ (2o Seminário Jurídico de Seguros) em 20 de novembro de 2019, in verbis: Por outro lado, há categorias de produtos (medicamentos) que não precisam estar previstas no rol - e de fato não estão. Para essas categorias, não faz sentido perquirir acerca da taxatividade ou da exemplaridade do rol. As categorias são: a) medicamentos relacionados ao tratamento do câncer de uso ambulatorial ou hospitalar; e b) medicamentos administrados durante internação hospitalar, o que não se confunde com uso ambulatorial. As tecnologias do item 'a' não se submetem ao rol, uma vez que não há nenhum medicamento dessa categoria nele, nem em Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT). Existe apenas uma listagem de drogas oncológicas ambulatoriais ou hospitalares em Diretriz de Utilização da ANS, mas com o único fim de evidenciar o risco emetogênico que elas implicam, para que seja possível estabelecer qual o tratamento será utilizado contra essas reações (DUT 54, item 54.6). Por óbvio, sob pena de violação do próprio princípio do acesso à justiça e diante do risco do estabelecimento ilegal de presunção absoluta (juris et de jure) de higidez dos atos da administração pública, não se está a dizer que não possam existir situações pontuais em que o Juízo - munido de informações técnicas obtidas sob o crivo do contraditório (art. 375 do CPC) ou mesmo se valendo de nota técnica dos NatJus, em decisão racionalmente fundamentada - venha a determinar o fornecimento de certa cobertura que constate ser efetivamente imprescindível, com supedâneo em medicina baseada em evidência (clínica).” (grifos no original) Assim, consoante a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, a inexistência de previsão no rol da ANS não tem o condão de afastar a obrigatoriedade de cobertura da utilização do medicamento indicado para tratamento de câncer. Ademais, a própria Lei no 9.656/1998 estabelece a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos antineoplásicos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar (art. 10, VI, c/c art. 12, inciso II, alínea ‘g’), in verbis: “Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; (...) Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) II - quando incluir internação hospitalar: (...) g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;” (grifou-se) Quanto à urgência na realização do tratamento, essa decorre da necessidade de evitar a progressão da doença grave da qual o paciente é acometido. Ausente, portanto, a probabilidade do direito da Agravante. No tocante às astreintes, a Recorrente informou que cumpriu a decisão liminar dentro do prazo assinalado (ID 74637978, pág. 18), o que afasta a necessidade de, nesta fase de análise preliminar, revisar a fixação da multa cominatória. Além desse aspecto, inexiste periculum in mora que justifique a apreciação da multa neste momento, uma vez que o valor pode ser revisto ou excluído a qualquer tempo. Ademais, não há que falar em exigência de caução como condição para a manutenção da medida liminar, uma vez que se trata de demanda que envolve fornecimento de medicamento essencial à saúde e à vida do Agravado. A imposição de contracautela, nesse contexto, comprometeria a efetividade da tutela de urgência e poderia inviabilizar o próprio objeto da ação, acarretando risco de dano grave ou de difícil reparação, razão pela qual o pedido deve ser rejeitado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator